Tribunal: TJSP
Processo: 2224926-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo. Fixação da verba honorária em 15% sobre as prestações vencidas até a sentença. Aplicação da Súmula 111 do C. STJ mesmo após a vigência do CPC/2015. Mudança de entendimento. Precedentes. Manutenção da r. decisão.
RECURSO NÃO PROVIDO.